Tribunal: TJSP
Processo: 1006482-20.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE ENVOLVENDO TENTATIVA DE ASSALTO COM DISPARO DE TIROS. MOTORISTA DESGOVERNOU O VEÍCULO ATRAVESSOU A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO CHOCANDO-SE CONTRA ÁRVORE DO OUTRO LADO DA RODOVIA.

MORTOS E FERIDOS. AUTORA SOFREU FRATURA NO TORNOZELO ESQUERDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FUNDAMENTOU NA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE "FORÇA MAIOR" EM VIRTUDE DA

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE ENVOLVENDO TENTATIVA DE ASSALTO COM DISPARO DE TIROS. MOTORISTA DESGOVERNOU O VEÍCULO ATRAVESSOU A PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO CHOCANDO-SE CONTRA ÁRVORE DO OUTRO LADO DA RODOVIA.

MORTOS E FERIDOS. AUTORA SOFREU FRATURA NO TORNOZELO ESQUERDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE FUNDAMENTOU NA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE "FORÇA MAIOR" EM VIRTUDE DA TENTATIVA DE ASSALTO À MÃO ARMADA.

A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA NÃO PODERIA SER RESPONSABILIZADA POR SITUAÇÃO COMO A DOS AUTOS ENVOLVENDO A SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME BEM SALIENTOU A SENTENÇA.

CONSTATAÇÃO DE QUE MESMO QUE HOUVESSE O QUESTIONAMENTO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA DIANTE DA ATITUDE DO MOTORISTA QUE TERIA SE RECUSADO A PARAR, EM POSSÍVEL PÂNICO DIANTE DA SITUAÇÃO, NÃO HAVERIA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, A QUEM VALIDAMENTE RESPONSABILIZAR.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006482-20.2016.8.26.0637,
da Comarca de Tupã, em que é apelante
WANDERLEIA EVANGELISTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESSOR
SEGUROS S/A, CAMILA RAGAZZI MOTA, TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A e VIAPAR RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Tupã – 1a Vara Cível
Processo n°:
1006482-20.2016.8.26.0637
Apelante:
WANDERLEIA
EVANGELISTA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
ESSOR SEGUROS S/A E OUTROS
Juiz Prolator: Alexandre Rodrigues Ferreira
VOTO N.o 18.330
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE
ACIDENTE ENVOLVENDO TENTATIVA DE ASSALTO
COM
DISPARO
DE
TIROS.
MOTORISTA
DESGOVERNOU O VEÍCULO ATRAVESSOU A PISTA
EM SENTIDO CONTRÁRIO CHOCANDO-SE CONTRA
ÁRVORE DO OUTRO LADO DA RODOVIA.
MORTOS E FERIDOS. AUTORA SOFREU FRATURA
NO
TORNOZELO
ESQUERDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
QUE
FUNDAMENTOU
NA
OCORRÊNCIA
DA
EXCLUDENTE
DE
“FORÇA
MAIOR” EM VIRTUDE DA TENTATIVA DE ASSALTO
À MÃO ARMADA.
A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA NÃO PODERIA
SER RESPONSABILIZADA POR SITUAÇÃO COMO A
DOS
AUTOS
ENVOLVENDO
A
SEGURANÇA
PÚBLICA,
CONFORME
BEM
SALIENTOU
A
SENTENÇA.
CONSTATAÇÃO DE QUE MESMO QUE HOUVESSE O
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE
DA
TRANSPORTADORA
DIANTE DA ATITUDE DO MOTORISTA QUE TERIA
SE RECUSADO A PARAR, EM POSSÍVEL PÂNICO
DIANTE
DA
SITUAÇÃO,
NÃO
HAVERIA,
NO
CONTEXTO DOS AUTOS, A QUEM VALIDAMENTE
RESPONSABILIZAR.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
3
WANDERLEIA EVANGELISTA ingressa com
recurso de apelação (fls. 690/696) da respeitável sentença de fls.
681/688, que nos autos da ação de responsabilidade civil por danos
corporais, morais e estéticos que move contra CAMILA RAGAZZI
MOTA, MANOBRA TURISMO LTDA., VIAPAR - RODOVIAS
INTEGRADAS DO PARANÁ S.A. (fls. 87), tendo figurado como
denunciadas à lide TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
(denunciante VIAPAR) e ESSOR SEGUROS S.A. (denunciante
CAMILA), julgou a demanda principal improcedente e prejudicadas as
lides secundárias com relação à Tokyo Marine e à Essor Seguros;
considerou CAMILA parte ilegítima por já não ser proprietária do
ônibus à época dos acontecimentos (fls. 684), julgou improcedentes os
pedidos com relação à concessionária VIAPAR por não ser cabível a
imputação de responsabilidade em decorrência de suposto ato omissivo à
empresa delegada de serviço público (falha na prestação de segurança na
rodovia diante da tentativa de roubo que teria ocasionado o trágico
acidente), uma vez que “...a concessionária ré tem seu dever de segurança restrito
às condições da estrada, como, por exemplo, boa sinalização, conservação das pistas
e serviços de socorro, não lhe sendo possível lhe atribuir o dever de policiamento e
de assegurar a segurança pública ...” - fls. 686).
A autora pediu (fls. 124) e teve deferida (fls. 173) a
exclusão da corré MANOBRA TURISMO LTDA. do polo passivo.
A autora, ora apelante afirma que a espécie trata “...
de ação de indenização por danos corporais, morais e estéticos, além de pensão
vitalícia decorrentes de acidente de veículo, em tese, causado por assalto em rodovia
administrada pela Ré. Restou incontroverso nos autos que o acidente envolvendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
4
veículo em que estava a requerente ocorreu na Rodovia administrada pela co-ré”
(fls. 692).
Que em decorrência do acidente sofreu várias
lesões. Alega que a requerida Camila teria 'denunciado à lide' o
comprador do automóvel, que apesar de não ter efetuado a transferência
do veículo, já detinha sua posse (fls. 693).
Que o DD Juízo 'a quo' não teria se pronunciado a
respeito, o que ensejou a oposição de embargos de declaração às fls.
214/215 não acolhidos. Requer o retorno dos autos ao primeiro grau
para que se proceda à citação do comprador André Valério Xavier
Nogueira, proprietário do ônibus. Insiste na responsabilidade civil da
concessionária da rodovia VIAPAR e pede a procedência da ação para
condenação das rés no pagamento de uma indenização de R$
100.000,00, ao pagamento de uma pensão à requerente nos termos de
fls. 695/696.
Recurso tempestivo, não preparado em razão da
assistência judiciária obtida (fls. 72/73) e respondido pela Essor (fls.
700/708) e por Camila Ragazzi Mota (fls. 709/719).
É o relatório do essencial.
Cuida-se de ação de reparação de danos decorrente
de acidente envolvendo o ônibus placa ACB-9964, que no dia 9.4.2016,
quando trafegava na rodovia BR-369, km 403,2, no município de
Mamboré, estado do Paraná, ao ser abordado por assaltantes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
5
efetuavam disparos numa tentativa de assalto, o motorista desgovernou o
veículo, atravessou a pista em sentido contrário vindo a bater numa
árvore do outro lado da rodovia.
Do grave acidente teriam resultado dez mortes,
dentre as quais a do motorista e mais de vinte feridos, incluindo a autora
que sofreu fratura no tornozelo esquerdo de grau leve, na avaliação
pericial (fls. 47, 63/66, 613/619).
A sentença considerou a ação improcedente:
“... Ao exame dos autos, é clara a situação de fortuito
externo, que não está no âmbito da atividade-fim da corré VIAPAR, concessionária
de serviço público (rodovia pedagiada). A culpa pelos danos sofridos decorreu
diretamente de ato de terceiro - no caso, os assaltantes, que atiraram contra o ônibus,
ocasião em que o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a atravessar a pista e
colidir em uma árvore - rompendo o nexo causal” (fls. 686, sem os realces de
origem).
Passo a fundamentar e a votar.
A autora primeiro ingressou com a ação contra
Camila Ragazzi e contra a Manobra Turismo Ltda.
Posteriormente, em aditamento pediu a inclusão da
Viapar Rodovias Integradas do Paraná S.A.
Quando Camila Ragazzi veio aos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
6
contestação e declarou não ser a proprietária do ônibus desde antes do
acidente, declinando André Valério Xavier Nogueira na qualidade de
comprador e que a designação da “Manobra Turismo” nos chassis do
veículo teria sido incluída por André Valério (fls. 134), a própria autora
requereu a desistência da ação com relação à Manobra Turismo Ltda.
(fls. 124/125), o que foi deferido pelo Juízo (fls. 173).
Camila efetuou a denunciação da lide à Essor
Seguradora S.A. que, por sua vez contestou a ação ao argumento de que
sua segurada é a empresa SPJ TURISMO E TRANSPORTES LTDA
ME, que ocasionalmente efetuava o arrendamento do veículo (fls. 439),
conforme apólice de fls. 468 e alegou que o motorista seria funcionário
de André Valério (Manobra Turismo) em viagem clandestina.
Constata-se, pois, que não há como querer proceder
à citação nestes autos de André Valério à essas alturas, estabilizada a
lide, tampouco reconduzir ao processo a Manobra Turismo Ltda., sendo
que a apólice de seguro da Essor assinala como segurada do ônibus a
SPJ TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME.
A
VIAPAR
não
pode
ser
responsabilizada,
conforme bem enunciou a sentença, dado que inexiste qualquer indício
de que o acidente tenha ocorrido por alguma falha da rodovia (buracos,
obstáculos na pista, obras não ou mal sinalizadas etc.), ou qualquer outra
situação imputável à corré, descartada a tentativa de responsabilizá-la
pela segurança da rodovia. Por consequência a Tokyo Marine,
denunciada pela Viapar também não pode ser responsabilizada na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-20.2016.8.26.0637 -Voto no
7
Em assim sendo, ainda que em tese pudesse se
questionar a responsabilidade da “transportadora”, ad argumentandum,
por não ter o motorista tomado a atitude que deveria tomar, parando o
veículo para evitar danos maiores, p.ex., em virtude de treinamento em
situações de tentativa de assalto como ocorreu no caso, não haveria
como a demanda ser bem sucedida pela não configuração de quem possa
ser validamente imputada a responsabilidade.
De se observar com relação ao parágrafo anterior
que a necrópsia no motorista Claudio Cordeiro não identificou
perfurações de projéteis no seu corpo (fls. 654), tampouco a perícia
constatou buracos de bala na carroceria do ônibus (fls. 657).
Pelas razões expostas, o recurso deve ser
desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência com a
observação de que a autora é beneficiária da assistência judiciária.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator